Tribunal: TJPA
Processo: 0005447-76.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005447-76.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPE FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. pedido de MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO de danos morais. cabimento.
DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, o Apelante é idoso e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos cuidados esperados para evitar ilicitudes. Diante disso, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigurando-se essa indenização como mais adequada para compensar o dano moral causado pela cobrança descabida de um empréstimo
cujo valor impacta ainda mais os já baixos proventos recebidos pela parte autora
. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. A
instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo ora debatido, sendo intencional a conduta do Banco Recorrido em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrente, ato que configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FELIPE FARIAS contra sentença proferida na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O Autor, ora Apelante, buscou a nulidade de contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, alegando a ocorrência de fraude bancária.

O juízo
a quo,
considerando que o Banco Réu não colacionou aos autos a prova da contratação, sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 12646262):

3. Dispositivo

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato nº 760036390, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, devendo haver a imediata e permanente suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora.

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

c) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente em sua conta bancária, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

A instituição financeira não ingressou com recurso.

Por sua vez, o Autor se insurgiu contra o
decisum
por meio da presente apelação, requerendo a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais por entender que o valor determinado na sentença não se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a condição econômico-financeira das partes.

Outrossim, o Recorrente aduz que não pode arcar com as consequências advindas da negligência da instituição bancária, razão pela qual pleiteia que a devolução do valor cobrado indevidamente seja feita em dobro.

Por fim, o Apelante requer o aumento do percentual dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor condenatório.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões (ID 10569409).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos recursais relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita – ID 2531385), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1.

Danos Morais:

A questão recursal diz respeito ao
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) estipulado pelo juízo
a quo
como suficiente para ressarcir os danos morais sofridos pelo Apelante em decorrência da falha no serviço prestado pelo Banco Apelado.

Resumidamente, o Recorrente busca a majoração dessa condenação alegando que a quantia fixada pelo magistrado
é incapaz de compensar os prejuízos sofridos em virtude do desconto ilegal realizado pelo banco em seus proventos, tendo sido ainda desconsiderado o poder econômico do Recorrido.

Após análise do caso, entendo que as razões recursais merecem acolhimento.

Compulsando os autos, é inegável a configuração de prejuízo na órbita extrapatrimonial,
até mesmo porque o próprio Banco Bradesco não recorreu da sentença, conformando-se com a condenação
. Logo, tão somente o
quantum debeatur
está sendo ponderado por esta via recursal.

Assim, no que tange ao valor

da indenização por danos morais, sabe-se que deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido e levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Sob essa ótica, a condenação deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso concreto, o Autor é idoso e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que o desconto bancário indevido não pode ser entendido como mero aborrecimento, mas sim alçado à condição de dissabor superlativo apto a ensejar a reparação civil, pois o Apelante teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos cuidados esperados para evitar ilicitudes.

Diante disso, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigurando-se esta indenização como mais adequada para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo cujo valor impacta ainda mais os já baixos proventos recebidos pela parte autora (ID 2531384 - Pág. 2).

Corroboro meu posicionamento em decisões desta 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–
DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR -
COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - ILÍCITO CONFIGURADO -
NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL- EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO.
DANOS MORAIS DEVIDOS - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85 §2 DO CPC
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00.

I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II
Ocorre que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais o banco recorrido não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
logo, o recorrido não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelada está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V – Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelado, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional. Também, mostra-se razoável e condizente a majoração do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
VI – Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

(12364613, 12364613, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-12, Publicado em 2023-01-19)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Portanto, considerando
o acima narrado e o precedente desta Corte em situação análoga, estou convencido de que o
quantum
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, motivo pelo qual acato o pedido de majoração da indenização por danos morais.

2.2. Danos materiais. Repetição de indébito:

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge contra a ausência de condenação pelo juízo originário de ressarcimento em dobro dos valores debitados indevidamente em sua conta pelo Banco Apelado.

O Recorrente argumenta que as quantias descontadas em seus proventos foram pautadas em atitude negligente da instituição bancária e que não pode arcar com essa falha do Recorrido.

De fato, razão novamente assiste à parte apelante.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Vale ressaltar, inclusive, que a discussão antes existente sobre a necessidade de se caracterizar a má-fé para que se pudesse aplicar o dever de restituição em dobro foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixou a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sob essa nova ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, destaco também que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Com essa modulação, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas
após 30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ainda ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Diante disso, passo, então, à análise da má-fé do Banco Apelado.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade do empréstimo ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Recorrido em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrente, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, a sentença também deve ser alterada neste item a fim de que seja acrescentado em seu dispositivo que o ressarcimento da quantia debitada indevidamente seja realizado em dobro, conforme fundamentação acima.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de majorar para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a condenação do Banco Apelado a título de danos morais, bem como para
determinar que o ressarcimento da quantia debitada indevidamente seja realizado de forma dobrada, nos termos do voto supra.

Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno ainda o banco vencido no percentual de 20
% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11 do CPC,
considerando o trabalho adicional realizado neste juízo recursal, o qual resultou na modificação do
decisum
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/03/2023